Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-47.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000274-47.2019.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AUTA ROSA PEREIRA SANTOS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE ARACATU e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.140.005/RJ, SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002). AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO ÓRGÃO ESTATAL RECONHECIDA, NOS MOLDES DO ART. 134, CAPUT, §§ 2º E 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E EMENDAS CONSTITUCIONAIS 74/2013 E 80/2014. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MODIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Trata-se de juízo de retratação de acórdão proferido por esta Segunda Câmara Cível, o qual negou provimento ao recurso de apelação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, mantendo o capítulo da sentença que isentou o Município de Aracatu e o Estado da Bahia do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar se o acórdão proferido está em dissonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 1.002). III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ, sob o regime de repercussão geral (Tema 1.002), firmou tese jurídica no sentido de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". 4. O Pretório Excelso, ao fundamentar a aludida tese, o fez à luz: a) das alterações constitucionais promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que reforçaram o papel institucional da Defensoria Pública e sua autonomia; b) do importante papel da Defensoria Pública no acesso à justiça dos menos favorecidos; c) da delicada estrutura das Defensorias Públicas; e c) da necessidade de criação de mecanismos que evitem a “interposição de recursos inviáveis e a prolongação demasiada de processos”. 5. Dada a força vinculante do decidido pela Suprema Corte, superando, inclusive, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.º 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, é irrelevante eventual argumentação de previsão legislativa em sentido diverso, tal qual ocorre na Lei Complementar Estadual n.º 26/2006, em especial no seu art. 6º, II. 6. Do mesmo modo, não cabe limitar a aplicação da tese exclusivamente à Defensoria Pública da União, já que a restrição não se encontra no entendimento mencionado. 7. Destarte, diante do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que consubstancia precedente vinculante, plenamente aplicável ao caso concreto, vislumbra-se supedâneo jurídico para avalizar a possibilidade de realização de juízo positivo de retratação, haja vista que o acórdão proferido por este Colegiado está em desacordo com a orientação do Pretório Excelso. IV – DISPOSITIVO E TESE 8. Juízo de retratação positivo. Recurso de apelação da Defensoria Pública provido para condenar o Estado da Bahia e o Município de Aracatu ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da recorrente, ora arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), verba esta que deve ser destinada, exclusivamente, ao aparelhamento do órgão estatal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8000274-47.2019.8.05.0032, em que figura como apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, e como apelados MUNICÍPIO DE ARACATU e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC/2015, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, pelas razões expendidas no voto condutor.